Tribunal: STF
Processo: HC 64946
Classe: HC
Órgão julgador: CÉLIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-06-05
Data de publicação: 1987-06-05

Ementa:
- HABEAS CORPUS. CITAÇÃO POR EDITAL. ARGÜIÇÃO DE NULIDADE.
PENDÊNCIA, NO TRIBUNAL A QUO, DE REVISÃO CRIMINAL COM IDENTICO
OBJETIVO.
- A REVISÃO CRIMINAL, EM CURSO, PROPICIA AO PACIENTE MAIS LARGUEZA
DE MEIOS PARA O EXERCÍCIO DE SUA DEFESA.
- NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO, FACULTANDO-SE, APÓS O DESLINDE
DAQUELA AÇÃO, A RENOVAÇÃO DA IMPETRAÇÃO, ACASO NECESSARIA.